Tribunal: TJMT
Processo: 1049265-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049265-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZIDIO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 288.960.096-34 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), LUCIANO ROZARIO DA COSTA - CPF: 027.165.891-60 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de deserção invocada pela parte reclamante.

Conforme observado nos autos, a parte Recorrente emitiu a guia de recolhimento junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo os valores calculados com base no valor dado a causa, ou seja, superior inclusive a base de cálculo correta, na medida em que esta se restringiria à pretensão recursal, no caso, o valor da condenação em que a Recorrente busca afastar, este fixado em R$ 3.000,00.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A pretensão da autora é ser indenizada por danos morais, alegando a queda de energia e demora para restabelecimento de essenciais serviços em fevereiro de 2017, onde a interrupção perdurou por cerca de 12h (doze horas).

Dispõe o art. 176 da Resolução Normativa 414/2010 que:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I –
24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II –
48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

In casu
, a própria consumidora aponta que a interrupção não foi superior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não incorrendo a Recorrente, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento dos serviços.

Portanto, apesar dos dissabores que tal situação seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma é resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei no, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021